Tribunal: TJPA
Processo: 0061004-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061004-56.2014.8.14.0301

APELANTE: MIRIAM MACHADO MARQUES BATISTA, FRANCISCO JOSE FREITAS MACHADO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONSENHOR AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DOS AUTORES PARA CONTINUAR ESTACIONANDO DOIS VEÍCULOS EM UMA VAGA DE GARAGEM. DECISÃO CORRETA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO SOBRE O INDIVIDUAL. CONDOMÍNIO DECIDIU ATRAVÉS DE CONVENÇÃO QUE AS VAGAS SERIAM REALOCADAS PARA QUE TODOS OS CONDÔMINOS POSSAM ESTACIONAR EM VAGAS COBERTAS, BEM COMO QUE SOMENTE UM CARRO SERIA ACEITO POR VAGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-

Quem adquire uma unidade em condomínio edilício precisa ter ciência que a coletividade sempre prevalecerá sobre o individual, assim, não podem os moradores, sem qualquer prova de nulidade do ato administrativo, buscar que uma determinação aprovada em assembleia geral cesse exclusivamente para manter os interesses de um morador que sequer compareceu à reunião.

II-

Assim, ainda que por muito tempo os apelantes tenham usado uma vaga para estacionar dois veículos, é de interesse geral a realocação das vagas para que todos os condôminos possam estacionar seus carros em locais cobertos, devendo os autores ceder ao interesse coletivo, mesmo que isso implique em diminuição do espaço da vaga e permita que somente 01 (um) carro seja estacionado no local.

III-
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a sentença recorrida em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0061004-56.2014.8.14.0301

APELANTE: MIRIAM MACHADO MARQUES BATISTA

APELANTE: FRANCISCO JOSE FREITAS MACHADO

ADVOGADO: ARACI FEIO SOBRINHA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONSENHOR AZEVEDO

ADVOGADO: LENICE PINHEIRO MENDES

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MIRIAM MACHADO MARQUES BATISTA
e
FRANCISCO JOSE FREITAS MACHADO
, nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais proposta em face do
CONDOMINIO DO EDIFICIO MONSENHOR AZEVEDO
.

Narra a inicial da ação: 1) que a autora adquiriu na data de 22 de outubro de 1997, o apartamento de número 601, do 6° pavimento do Edifício Monsenhor Azevedo, situado na Avenida Conselheiro Furtado, n° 290, com direito a uma vaga de garagem; 2) Desde 2001 os autores iniciaram uma união estável e passaram a estacionar 02 (dois) carros na vaga pertencente ao apartamento 601, inclusive construíram uma cobertura, pois o local era aberto e moradores constantemente jogavam coisas pelas janelas que atingiam os carros; 3) Ocorre que, por volta de 2011, com a mudança de síndico, a autora passou a ser pressionada a pagar aluguel por um dos carros; 4) Acrescentou que o condomínio passou a modificar o tamanho das vagas de garagem, deixando os espaços reduzido para manobra e para abertura das portas dos veículos. Requereu concessão de tutela antecipada para fins de determinar o condomínio se abstivesse de retirar os carros dos autores de sua vaga de garagem, e no mérito a condenação neste sentido e em indenização por danos morais, assim como nos demais ônus de sucumbência.

Contestação apresentada (ID 2626026).

Réplica apresentada (ID 2626028 - Pág. 1).

Audiência realizada no ID 2626030 - Pág. 1.

Audiências de instrução com oitiva de testemunhas (ID 2626034 - Pág. 1 e ID 2626034 - Pág. 11).

Alegações Finais apresentadas pelos autores no ID 2626035 - Pág. 1 e pela ré no ID 2626037 - Pág. 1.

Sentença proferida (ID 2626040), onde o magistrado
julgou
improcedente a ação sob os seguintes argumentos: 1) na matrícula do imóvel descrito na inicial, e consoante certidão cartorário juntada aos autos, consta que o apartamento 601, tem direito a uma vaga de garagem para a guarda de um automóvel; 2) que o fato dos autores terem estacionado dois veículos na vaga de garagem não gera qualquer direito possessório, por se tratar de mera permissão do condomínio; 3) que através de convenção condominial ficou estabelecida a proibição de estacionamento de mais de um veículo por vaga de garagem, incluindo motocicleta, o que deve ser respeitado, sob pena de se impor um ônus excessivo aos demais condôminos; 4) que o condomínio agiu no exercício regular de seu direito, não havendo ato ilícito e, portanto, danos morais.

Apelação interposta pelos autores (ID

2626041), onde sustentam os recorrentes que a sentença deverá ser reformada,
pois o condomínio está tentando se apropriar de metade da sua vaga de garagem, agredindo seu direito de propriedade.

Contrarrazões apresentadas (ID

2626043).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0061004-56.2014.8.14.0301

APELANTE: MIRIAM MACHADO MARQUES BATISTA

APELANTE: FRANCISCO JOSE FREITAS MACHADO

ADVOGADO: ARACI FEIO SOBRINHA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONSENHOR AZEVEDO

ADVOGADO: LENICE PINHEIRO MENDES

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

O recorrente alega o condomínio está tentando se apropriar de metade da sua vaga de garagem, agredindo seu direito de propriedade, pois, por muitos anos estacionou dois carros em sua vaga de garagem sem adentrar no espaço de nenhum dos outros condôminos.

Analisando detidamente os autos, observo que os autores buscam a prevalência de seus interesses individuais sobre o interesse coletivo do condomínio, buscando permanecer estacionando dois veículos na vaga destinada ao seu apartamento, questionando a decisão dada em convecção condominial para realocar as vagas e restringir um único veículo por vaga, sem, no entanto, postular a anulação da

Convenção Condominial, como muito bem fundamentou o juízo de piso:

Na verdade, o uso de vaga de garagem deve respeitar ao que foi estabelecido na Convenção Condominial, sob pena de se impor um ônus excessivo aos demais condôminos, sendo que o comportamento autoritário dos autores, contrariando às regras condominiais e deliberadas por meio de assembleia, acaba gerando atritos, discórdias, indefinições e polêmicas entre os próprios condôminos, além de importar em completo desprestígio ao interesse coletivo, passível, portanto, de sanções previstas na aludida Convenção.

Também é interessante sobressair o fato de que a parte autora, em sua inicial, questione, indiretamente, a referida assembleia, sem postular a anulação de tal ato, preocupando-se apenas em relação ao fato de o condomínio réu querer impedir os demandantes de estacionar mais de um veículo na garagem destinada ao apartamento n. 601.

Data maxima venia, não há como se obstar a mencionada decisão, tomada por maioria em assembleia condominial, sem que seja anulado o ato que a originou (e que, repise-se, não foi

postulado na inicial), vez que um é consequência do outro.

Desta forma, a irresignação da parte autora vai de encontro ao ordenamento jurídico e à Convenção Condominial e também ao interesse da maioria dos condôminos.

Quem adquire uma unidade em condomínio edilício precisa ter ciência que a coletividade sempre prevalecerá sobre o individual, assim, não podem os moradores, sem qualquer prova de nulidade do ato administrativo, buscar que uma determinação aprovada em assembleia geral cesse exclusivamente para manter os interesses de um morador que sequer compareceu à reunião. A jurisprudência assim tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LOCAÇÃO DE ÁREA COMUM.
APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. DECISÃO SOBERANA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO SOBRE O INDIVIDUAL
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O uso das áreas comuns em Condomínio Edilício deve observar o disposto no Código Civil e na Lei nº 4.591/64, os
quais não proíbem a locação desses espaços, desde que haja aprovação pela maioria dos condôminos em assembléia
. 2. Comprovado que o aluguel foi aprovado em Assembléia Geral e
sem prova da nulidade do ato que autorizou, não há razão para se interromper ou proibir sua continuidade.
3. Adecisão majoritária, resultante de votação dos condôminos, deve ser respeitada, porquanto o interesse coletivo tem supremacia sobre os individuais. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 20160710000670 DF 0000067-16.2016.8.07.0007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/08/2017 . Pág.: 437/442).

Assim, ainda que por muito tempo os apelantes tenham usado uma vaga para estacionar dois veículos, é de interesse geral a realocação das vagas para que todos os condôminos possam estacionar seus carros em locais cobertos, devendo os autores ceder ao interesse coletivo, mesmo que isso implique em diminuição do espaço da vaga e permita que somente 01 (um) carro seja estacionado no local.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus aspectos.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/11/2021